Tribunal: TJES
Processo: 5005211-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005211-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005211-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO, preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, c/c art. 14, II (duas vezes), ante suposto constrangimento ilegal causado pelo douto JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 18/10/2019 e embora tenha sido pronunciado há (04) quatro meses, em 17/02/2022, não há qualquer previsão de submissão ao julgamento em plenário perante o Tribunal do Júri.

Assevera, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente especialmente no que tange à decisão de pronúncia.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Por fim, pede a distinção dos casos (distinguishing) de dois precedentes do c. STJ.

Pugna, assim, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou seja relaxada a prisão ante o reconhecimento do excesso de prazo.

Oficiada a autoridade coatora, esta prestou informações nos autos (ID nº 2916657).

Decisão que analisou e indeferiu a liminar (ID nº 2946555).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem (ID nº 2964654).

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005211-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, foi impetrada em favor do paciente MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO, preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, c/c art. 14, II (duas vezes), ante suposto constrangimento ilegal causado pelo douto JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 18/10/2019 e embora tenha sido pronunciado há (04) quatro meses, em 17/02/2022, não há qualquer previsão de submissão ao julgamento em plenário perante o Tribunal do Júri.

Assevera, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente especialmente no que tange à decisão de pronúncia.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Por fim, pede a distinção dos casos (distinguishing) de dois precedentes do c. STJ.

Pugna, assim, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou seja relaxada a prisão ante o reconhecimento do excesso de prazo.

Noutro lado, esclarece a autoridade ora coatora (ID nº 2916646):

“[...] Com base nestas informações, em 17/10/19 a autoridade policial apresentou representação pela decretação de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo pessoal de objetos apreendidos (fls. 39/42-verso), em face dos denunciados – tendo sido acompanhados, in totum, pelo Parquet. Em decisum exarado em 18/10/19, foram deferidos todos os pedidos formulados (fls. 46/49-verso).

Em 21/10/19, restou cumprido em desfavor do paciente o mandado de prisão temporária, fl. 55. Na ocasião, fora arrecadado um aparelho celular em sua posse. Em seu auto de qualificação e interrogatório, acompanhado de advogada, Drª Maria Madalena de Souza, OAB/ES 13.828, alegou não ser autor do atentado e declinou que as vítimas pertenceriam a grupo de tráfico de entorpecentes rival do qual faz parte (fls. 60/60-verso). Alegou, ainda, ter sido ameaçado de morte pela vítima Lucas.

Da análise do aparelho celular apreendido, obtiveram-se diversas fotos nas quais têm-se tipos diferentes de revólver, todos em sua mão – sendo ostentados, inclusive, em stories de rede social (fls. 76/84).

Em 08/11/19, prorrogou-se a prisão temporária do paciente, fls. 99 e verso.

Relatório final de Inquérito, datado de 02/12/19, às fls. 113-6, indicou o paciente e pleiteou a conversão da prisão temporária em preventiva – sendo acompanhado pelo Parquet, em sede de denúncia, em 06/12/19.

Denúncia recebida em 09/12/19, com decretação de prisão preventiva em face de todos os denunciados (fl. 127).

[...]

Em 09/12/21, aberta a audiência e ausentes as testemunhas, desistiu o Ministério Público de suas oitivas, passando, assim, para o interrogatório dos acusados. Foi encerrada na referida data, portanto, a instrução processual e aberta vista às partes – a começar pelo Ministério Público – para alegações finais por meio de memoriais (fl. 323).

Alegações finais apresentadas pela defesa do paciente em 17/01/22 (fls. 333/336).

Sentença de Pronúncia proferida em 17/02/22, impronunciando o acusado FLAVIO AGUIAR DE JESUS e pronunciando o paciente, MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO, bem como o corréu GABRIEL RODRIGUES (fls. 353/354).

Cientificado acerca do decisum em 25/02/22, declarou o paciente não ter interesse em recorrer (fl. 366v).

[...]

Em que pese a “ficha limpa” do paciente, em oitiva neste juízo fora informado que já é conhecido pela polícia civil como integrante de movimento de tráfico de drogas na região do Bairro Ulisses Guimarães – de modo que tenho por temerária sua liberdade, na medida em que poderá haver reiteração delitiva. Ademais, não houve alteração fática da situação do paciente na ação penal em curso, razão pela qual mostrou-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – os quais ensejam a prisão para garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida.

Para além, não é demais amentar o teor da Súmula 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Pois bem.

Consoante firme orientação dos colendos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela, atentando-me às informações prestadas pelo douto juízo a quo (ID nº 2916646), não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Em que pese a situação constatada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso, observa-se que o processo não apresenta qualquer retardo injustificável e segue seu curso natural, considerando especialmente a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves, como homicídio qualificado, instaurada em face de 03 (três) réus, além das particularidades do caso e do fato do paciente já ter sido pronunciado.

Aliás, nessa hipótese, não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na Súmula nº 21 da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há que se falar em desídia do Poder Judiciário.

Confiram-se:

"(...). 5. Excesso de prazo não visualizado. Na espécie, é ressaltado que a fase instrutória já teve fim e que, no momento, a marcha processual perante o Juízo de primeiro grau foi interrompida para análise de recurso em sentido estrito apresentado pela defesa. Ainda, incide no caso o enunciado da súmula de n. 21 desta Corte, segundo a qual 'Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução'.

(STJ - HC 498.801/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019, grifos nossos).

Portanto, conclui-se que o feito observou seu transcurso regular mormente ao se considerar a complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.

Sendo assim, havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em exame, não se constata a ilegalidade aduzida nos autos.

Além disso, a prolação da decisão de pronúncia em fevereiro do corrente ano pôs fim à primeira fase do processo do Júri, inaugurando uma nova fase do feito, qual seja, o
judicium causae
, evidenciando o desfecho da causa e a proximidade do julgamento de mérito.

No tocante à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, tem-se que, a teor das decisões judiciais juntadas nos movs. 2769059, bem como da sentença de pronúncia, no mov. 2770865, vislumbra-se que a magistrada de Primeira Instância examinou e apresentou elementos precisos inferidos nas provas juntadas, devidamente individualizando e explicitando as circunstâncias que permeiam os fatos e os réus, inclusive o ora paciente, bem como os motivos pelos quais entende a necessidade e a adequação da medida cautelar extrema.

Em que pese a irresignação defensiva, "é válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018; RHC n. 150.940/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Ao examinar os pedidos de revogação da prisão preventiva do acusado, conforme decisão datada de 25/03/2021, o douto juízo competente ressaltou a existência de registros anteriores na órbita criminal em desfavor do investigado, o qual responde por 02 processos de apuração de ato infracional que tramitam em segredo de justiça e 01 execução de medida socioeducativa, ambos tramitando na 2ª Vara da Infância e Juventude daquela comarca, persistindo assim os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, por outro lado, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Ainda, destaco que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores e suficientes para a segregação cautelar do paciente.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DO JÚRI INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA - JÚRI QUE SE APROXIMA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de processo que guarda certa complexidade e já tendo sido proferida a sentença de pronúncia (Súmula 21 do STJ), bem como determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, não se justifica a concessão de relaxamento de prisão por excesso de prazo quando está próxima a designação de data para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Com o advento da sentença de pronúncia recorrível foi negado à paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração na situação fática do mesmo, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. 3. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado pela motivação torpe e mediante recurso que torne impossível a defesa do ofendido, denota a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 4. Não há que se falar em substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 0024589-96.2019.8.08.0000, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Prosseguindo, analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente indicam sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido:

“(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’.(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).(...)”

(AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Por fim, quanto ao pleito para exame do
distinguishing
, considerando-se os julgados suscitados pela combativa defesa, evidente que a hipótese dos autos diferencia-se da realidade fática dos precedentes A
gRg no HC n. 740.707/SP e RHC 145.317/MG
, ambos do colendo STJ.

O primeiro julgado trata-se de prisão preventiva decretada no segundo grau de jurisdição, sem fundamentação idônea, sendo que, diversamente da hipótese examinada pela Corte Superior, na presente hipótese o douto juízo de 1º grau, mais próximo da causa, encontra-se atento às circunstâncias particulares do caso concreto. Ressalto que o paciente responde por mais processos que tramitam naquela Comarca, além de sua prisão ter sido resultado de anterior procedimento investigativo, no qual a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária, da busca e apreensão domiciliar e da quebra de sigilo pessoal, pleito acompanhado
in totum
pelo
Parquet
e deferido pelo juízo de origem.

De igual forma, o caso dos autos se diferencia do segundo precedente trazido pela defesa, na medida em que o julgado de relatoria do em. Ministro Rogério Schietti Cruz tratou de hipótese na qual a pronúncia do denunciado foi anulada pelo Tribunal
a quo
e se tornou evidente a extensão do tempo de prisão para o trâmite da demanda. No presente caso, o paciente fora pronunciado em fevereiro do corrente ano e sua prisão preventiva não se demonstra desproporcional à complexidade do feito e às particularidades da causa.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Benedito Leonardo Senatore (ID nº 2964654):

“No caso concreto, conquanto esteja o Paciente detido por período
relevante, a situação condiz com a generalidade dos casos análogos, eis
que a instrução demanda tempo razoável para progredir, sem que isso
represente qualquer ilegalidade, especialmente quando se desenrolou
em face de 03 (três) acusados, tornando mais complexa e trabalhosa a
colheita da prova. (...)

No tocante à apontada ausência dos requisitos ensejadores da prisão
cautelar, verifico que a autoria delitiva se escora em indícios suficientes
da atuação do Paciente, além de verificar que a situação descrita na
documentação acostada demandava a segregação decretada pela
Autoridade Judiciária de piso, eis que preenchidos os requisitos do
artigo 312, especialmente devido às peculiaridades do caso concreto.

A par desses fatores, deve-se sempre atentar para o princípio da
confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fáticoprobatórios
dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do
crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da
conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas
delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ.

TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA

CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.
DISTINGUISHING
. ORDEM DENEGADA
.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, considerando especialmente a complexidade do feito que possui 03 (três) réus, além das particularidades do caso e do fato do paciente já ter sido pronunciado.

3. Aliás, não há como ignorar a incidência ao caso do disposto, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula nº 21 da colenda Corte Superior - STJ).

4. No tocante à cautelar, evidente que o magistrado de 1ª instância apresentou-se atento às particularidades do caso, descrevendo de forma idônea acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção da prisão cautelar.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes.

6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. Precedentes.

7.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005211-64.2022.8.08.0000, em que é paciente MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.